Tribunal: TJPA
Processo: 0011574-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011574-38.2014.8.14.0301

APELANTE: BRYENO SILVA FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO PARA O REQUERIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes para comprovar a existência do dano moral e material.

2. Após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir (Num. 4752362 - Pág. 2/3), o Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.

3. Tendo transcorrido in albis o prazo concedido para o Apelante especificar as provas que pretende produzir e, tendo silenciado diante do anúncio de julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0011574-38.2014.8.14.0301 - PJE) interposta por BRYENO SILVA FIGUEIREDO contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que no dia 10/10/2013, foi atingido na parte traseira de seu automóvel por uma viatura da Polícia Civil do Estado do Pará, ocasionando várias avarias no para-choque traseiro, lanternas traseiras e porta-malas do seu veículo.

Afirmou que o condutor da viatura apenas se limitou a dizer que perdeu o controle do veículo, tornando-se inevitável o choque. Diante disso, assevera que sofreu danos de ordem material e moral passíveis de indenização.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Condeno o autor/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, se requerido. (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que não foi oportunizada a realização de provas em decorrência do julgamento antecipado da lide. Aduz que tal ato violou os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, sendo passível de nulidade.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes para comprovar a existência do dano moral e material.

Não assiste razão ao Recorrente, pois após o despacho saneador, por meio do qual as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir (Num. 4752362 - Pág. 2/3), o Recorrente permaneceu inerte, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.

Ademais, o feito prosseguiu regularmente com o anúncio do julgamento antecipado da lide, novamente sem que o Apelante tenha se insurgido contra esta decisão, somente o fazendo em sede de recurso de apelação após a prolação da sentença de improcedência.

Logo, havendo desistência tácita da produção probatória e preclusão lógica para realizar o requerimento apenas após a prolação da sentença, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

No mesmos sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CEMIG - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABIMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência.
2. Restando preclusa a oportunidade de a autora postular a produção de provas, deve ser mantida a sentença que julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pleito em vista dos elementos apresentados, não se aferindo o propalado cerceamento de defesa da autora
. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000190652701001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTES OPORTUNIZADAS PARA INDICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL
. 1.Ação de indenização por danos morais julgada improcedente no primeiro grau, ausência de provas constitutivas do direito;
2. Não resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram oportunizadas a indicar provas que pretendiam produzir, contudo, deixaram transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação;
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido em consonância ao parecer Ministerial.

(TJ-AM - AC: 06070011120148040001 AM 0607001-11.2014.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Com efeito, tendo transcorrido
in albis
o prazo concedido para o Apelante especificar as provas que pretende produzir e tendo silenciado diante do anúncio de julgamento antecipado da lide, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2021